Tribunal: TJES
Processo: 5004047-31.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004047-31.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCIO FORNACIARI DONNA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5004047-31.2022.8.08.0011

EMBARGANTE:
MARCIO FORNACIARI DONNA

EMBARGADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
LEI 9.099/95 QUE APENAS PREVÊ DOIS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.
AUSÊNCIA DE LACUNA A AUTORIZAR A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC.

NATUREZA MERAMENTE PUNITIVA. EMBARGOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Voto

Alega a embargante que
o acórdão condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem observar, contudo, que se trata de valor irrisório. Aduz que há erro material na referida decisão, eis que
os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam

ser calculados
de forma equitativa
, a espelho do que dispõe o artigo 85, § 8º do CPC.

Pois bem. Preliminarmente, cabe registar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Não há qualquer erro material no julgado
. Isto porque o artigo 55 da Lei 9.099/95 é claro ao dispor que
“[...] em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que
serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

Nesse diapasão, a Lei nº. 9.099/95 não prevê
a “apreciação equitativa
” como base para fixação de honorários advocatícios. Saliento que não há lacuna a legitimar a aplicação subsidiária do CPC neste caso, tampouco fixação
com relação ao proveito econômico obtido
, haja vista estarmos diante de causas com valores ínfimos, sem complexidade, que não autorizam conceder honorários com base de cálculo diversa do que a prevista na norma especializada.

A natureza dos honorários sucumbenciais no microssistema dos juizados especiais é puramente punitiva para aquele que recorre e não obtém êxito (exemplo primoroso de eficácia sistemática do princípio da economia processual), não possuindo contornos remuneratórios, justamente, em razão do baixo proveito econômico dos feitos.

Nos processos que tramitam sob o rito da lei n. 9.099/95, se o proveito econômico é ínfimo, eventuais honorários sucumbenciais, que somente existem em segundo grau, também o serão, haja vista que não há lógica sistemática alguma de se remunerar o patrono em patamar igual ou superior ao proveito econômico obtido pela parte que representa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos e Nego-lhe provimento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)